Tribunal: STF
Processo: ADI 1269
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   CONCURSO  PÚBLICO.   CARGO  EM
COMISSAO.  OFICIAL DE JUSTIÇA. Lei  12.499, de 12.12.94, do Estado de
Goias. C.F., art. 37, II.
            I.  -  Cargos  de   Oficial  de  Justiça  instituidos  em
comissão: inconstitucionalidade. Somente os cargos que pressuponham o
vinculo  de confianca a autorizar a livre nomeação e exoneração e que
podem  ser instituidos em  comissão, o que  não ocorre com o cargo de
Oficial  de  Justiça,  sujeito  a  regra  constitucional  do concurso
público. (C.F., art. 37, II).
            II.  - Suspensão cautelar  da eficacia do  art. 2. da Lei
12.499, de 12.12.94, do Estado de Goias.